Tribunal: TJBA
Processo: 8005150-36.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005150-36.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: UILLIAMS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre veículo e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada na baixa do gravame de alienação fiduciária, mesmo após a quitação do contrato de consórcio, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 320/2009 do CONTRAN estabelece que, após o cumprimento das obrigações pelo devedor, a instituição credora deve providenciar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias. Houve demora injustificada por parte da apelante.

4. A Terceira Turma do STJ firmou entendimento de que a manutenção do gravame, ainda que indevida, não enseja, por si só, dano moral indenizável se ausentes circunstâncias excepcionais.

5. Embora tenha havido falha na prestação do serviço, a situação constitui mero descumprimento contratual que não ultrapassa a esfera do dissabor cotidiano. Inexistência de elementos que demonstrem constrangimentos ou transtornos significativos ao apelado.

6. Mantém-se a determinação para baixa do gravame, uma vez que tal obrigação decorre da legislação aplicável e do contrato celebrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a determinação de baixa do gravame.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.012; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1764373 SC 2018/0227875-0, Rel. não informado, 3ª Turma, j. 30/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005150-36.2019.8.05.0229
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada UILLIAMS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo apenas para afastar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08